Tribunal: TJDFT
Processo: 0735836-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735836-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOVERCY CARVALHO DOS REIS, JOVINO GONCALVES CARVALHO, JOVONETE MARIA JOCA PATRIOTA, JOZEFA GONCALVES PEREIRA, JOZEFINA CECILIA DO NASCIMENTO, JOZIMAR SILVA DO NASCIMENTO, JUAREZ MAURICIO DA SILVA, JUAREZ ALVES DA SILVA, JUAREZ CORDEIRO DE ARAUJO, JUCARA SANTIAGO PEDREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração opostos por JOVERCY CARVALHO DOS REIS e outros em face do DISTRITO FEDERAL, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID: 43336023) INTIME-SE DISTRITO FEDERAL para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Brasília, 28 de fevereiro de 2023 17:45:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador